Tribunal: TJMT
Processo: 1000882-27.2021.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (RECORRENTE), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE SAO GONCALO DO AMARANTE S.A. - CNPJ: 14.639.720/0001-06 (RECORRIDO), RODRIGO COSTA CARTAXO - CPF: 050.477.624-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado:

1000882-27.2021.8.11.0001 - PJE

Data do Julgamento:

31/05/2022

Origem:

5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

HERBERT COSTA THOMANN

Recorrido(s):

INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE SAO GONCALO DO AMARANTE S.A.

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. REVISTA DE BAGAGEM EM AEROPORTO. INSPEÇÃO REGULAR. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. ME
RO ABORRECIMENTO. DANOS MORAIS INEXISTENTES.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente HERBERT COSTA THOMANN postula reparação por danos morais, supostamente pelo fato de a empresa aeroportuária ter realizado a inspeção em sua bagagem e ter retirado o embrulho de plástico bolha e posteriormente a sua bagagem supostamente foi danificada pela companhia aérea, razão pela qual postula indenização por danos morais.

2.
A inspeção de bagagem tem a finalidade de garantir a segurança dos passageiros, bem como evitar o transporte de item irregular ou ilícito, sendo legitima a ação de inspeção da empresa aeroportuária para garantia a segurança dos usuários.

3.
Ademais, o fato de o Recorrente ter realizado o embrulho da bagagem em papel bolha não impede que a empresa responsável pela referida inspeção tenha que romper o embrulho para averiguar a bagagem do usuário.

4.
Outrossim, não cabe a empresa Recorrida em proceder com os custos para realizar novo embrulho em bagagem do Recorrente, tendo em vista que a inspeção é ato que configura exercício regular de direito e o fato de a empresa aérea ter danificado a bagagem do Recorrente não enseja responsabilidade a empresa que realizou a inspeção, já que não foi responsável por ter causado o dano a bagagem.

5.
Desta feita, e
ntendo que a situação vivenciada pelo Recorrente de fato não ultrapassa os limites do mero aborrecimento, isso porque a parte sequer comprova a ocorrência de prejuízo a sua honra subjetiva, já que a inspeção de bagagem é ato de mera rotina e pela filmagem anexada ao ID n. 125729395, os fiscais aeroportuários agiram de forma diligente e sem causar qualquer ofensa ao Recorrente.

6.

E como cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.º V e X da CRFB/88.

7
. Danos morais não configurados.

8.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

10.
Condeno o Recorrente HERBERT COSTA THOMANN ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade suspensa enquanto perdurar os benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022